Tribunal: TJDFT
Processo: 0730428-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais defensivas. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar de nulidade da decretação de revelia em face de um dos réus rejeitada. Ausência de irresignação da defesa em audiência de instrução e julgamento e quando da decretação da revelia. Observância do contraditório e da ampla defesa na colheita da prova oral. Prejuízo não demonstrado pela defesa técnica. Inteligência do princípio do pas de nulitè sans grief. Preliminar de nulidade da prova obtida por violação de domicílio rejeitada. Investida policial iniciada por força de informes anônimos dando conta de disparos de arma de fogo em via pública. Busca domiciliar autorizada pelo morador. Situação de flagrância confirmada pela guarnição policial. Arma de fogo e munições apreendidas no quarto de um dos réus, pertencente ao outro réu. Condutas dos arts. 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento. Caráter permanente. Inaplicabilidade da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Mérito. Materialidade e autoria presentes. Prova idônea. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Inexistência de dúvida quanto aos fatos criminosos imputados aos réus. Condenação mantida. Pretensão de desclassificação da conduta descrita no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento para a contida no art. 12. Rejeição. Pretensão de absolvição por ausência de realização de exame pericial de recenticidade de disparo. Improcedência. Crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Potencialidade lesiva presumida. Aptidão do artefato para realizar disparos atestada por laudo pericial. Recursos conhecidos e desprovidos.